Tribunal: TJES
Processo: 5016859-70.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multa por Descumprimento de Ordem Judicial
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5016859-70.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: IEDA DAUMAS DE ALMEIDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. ASTREINTES. EXCESSO DE EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil contra decisão do Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por intempestividade e afastou a alegação de nulidade de intimações. O agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo para impedir a liberação de valores e a revisão ou nulidade da multa cominatória (astreintes), alegando excesso e desproporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há risco de dano grave que justifique a concessão de efeito suspensivo para impedir a liberação de valores durante o cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se é possível, nesta fase recursal, revisar ou extinguir a multa cominatória fixada, considerando a competência do juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de primeiro grau, ao determinar a suspensão da liberação de valores até o trânsito em julgado, elimina o risco de dano patrimonial imediato alegado pelo agravante, afastando a urgência necessária à concessão do efeito suspensivo.

4. A análise da razoabilidade e proporcionalidade das astreintes ainda não foi realizada pelo juízo de origem, sendo vedada a intervenção do Tribunal antes da manifestação expressa da instância primária, sob pena de supressão de instância.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 706) estabelece que a decisão que fixa astreintes pode ser revista a qualquer tempo, devendo a apuração inicial de eventual excesso ser feita pelo juízo de origem.

6. Não foram apresentados fatos novos que justifiquem a atuação imediata do Tribunal para revisar o valor das astreintes, sendo necessário respeitar a instrução e contraditório no primeiro grau para assegurar a adequada análise da proporcionalidade da multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A existência de decisão que impede a liberação de valores até o trânsito em julgado afasta a urgência necessária para concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento.

2. A revisão da multa cominatória (astreintes) deve ser primeiramente apreciada pelo juízo de origem, sendo vedada a antecipação da análise pelo Tribunal para evitar supressão de instância.

3. A decisão que fixa astreintes pode ser revista a qualquer tempo, sem formação de coisa julgada, nos termos do Tema 706 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 537, 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 706 (REsp 1.347.409/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 25.02.2015).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
BANCO DO BRASIL
objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por
IEDA DAUMAS DE ALMEIDA
, rejeitou a impugnação oferecida pelo banco, posto que apresentada intempestivamente, afastando a alegação do impugnante/executado quanto à nulidade das intimações suscitadas ao ID 42617963 (de origem).

Em suas razões recursais (ID 10543974), busca o agravante a reforma da decisão, alegando excesso e desproporcionalidade na multa. Pleiteia a revisão do valor ou a sua nulidade, considerando o cumprimento parcial das obrigações e a jurisprudência do STJ que desobriga a aplicação de astreintes para exibição de documentos.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo para impedir a liberação de valores até o julgamento final, além da nulidade ou revisão do valor da multa, fundamentando-se no risco de dano grave à instituição.

Apesar de não intimada para tanto, a agravada, de forma espontânea, apresentou contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento (ID 10733282), argumentando que o Banco do Brasil interpreta incorretamente a decisão inicial, acreditando haver preclusão para discutir a revisão da multa (astreintes). Afirma que o juízo original rejeitou a impugnação por intempestividade, mas confirmou que ainda analisará a questão de ordem pública relacionada ao valor das astreintes.

Logo, ressalta que o pedido de efeito suspensivo é infundado, pois a decisão inicial já impede a liberação de valores até o trânsito em julgado. Assim, não há risco imediato que justificaria a suspensão pretendida pelo Banco.

Decisão liminar de ID 10943759, oportunidade em que restou indeferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 29 de abril de 2025.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 01/07/2025

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA (RELATORA):-

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
BANCO DO BRASIL
objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por
IEDA DAUMAS DE ALMEIDA
, rejeitou a impugnação oferecida pelo banco, posto que apresentada intempestivamente, afastando a alegação do impugnante/executado quanto à nulidade das intimações suscitadas ao ID 42617963 (de origem).

Em suas razões recursais (ID 10543974), busca o agravante a reforma da decisão, alegando excesso e desproporcionalidade na multa. Pleiteia a revisão do valor ou a sua nulidade, considerando o cumprimento parcial das obrigações e a jurisprudência do STJ que desobriga a aplicação de astreintes para exibição de documentos.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo para impedir a liberação de valores até o julgamento final, além da nulidade ou revisão do valor da multa, fundamentando-se no risco de dano grave à instituição.

Apesar de não intimada para tanto, a agravada, de forma espontânea, apresentou contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento (ID 10733282), argumentando que o Banco do Brasil interpreta incorretamente a decisão inicial, acreditando haver preclusão para discutir a revisão da multa (astreintes). Afirma que o juízo original rejeitou a impugnação por intempestividade, mas confirmou que ainda analisará a questão de ordem pública relacionada ao valor das astreintes.

Logo, ressalta que o pedido de efeito suspensivo é infundado, pois a decisão inicial já impede a liberação de valores até o trânsito em julgado. Assim, não há risco imediato que justificaria a suspensão pretendida pelo Banco.

Decisão liminar de ID 10943759, oportunidade em que restou indeferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 29 de abril de 2025.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA (RELATORA):-

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pela
BANCO DO BRASIL
objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por
IEDA DAUMAS DE ALMEIDA
, rejeitou a impugnação oferecida pelo banco, posto que apresentada intempestivamente, afastando a alegação do impugnante/executado quanto à nulidade das intimações suscitadas ao ID 42617963 (de origem).

Em suas razões recursais (ID 10543974), busca o agravante a reforma da decisão, alegando excesso e desproporcionalidade na multa. Pleiteia a revisão do valor ou a sua nulidade, considerando o cumprimento parcial das obrigações e a jurisprudência do STJ que desobriga a aplicação de astreintes para exibição de documentos.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo para impedir a liberação de valores até o julgamento final, além da nulidade ou revisão do valor da multa, fundamentando-se no risco de dano grave à instituição.

Apesar de não intimada para tanto, a agravada, de forma espontânea, apresentou contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento (ID 10733282), argumentando que o Banco do Brasil interpreta incorretamente a decisão inicial, acreditando haver preclusão para discutir a revisão da multa (astreintes). Afirma que o juízo original rejeitou a impugnação por intempestividade, mas confirmou que ainda analisará a questão de ordem pública relacionada ao valor das astreintes.

Logo, ressalta que o pedido de efeito suspensivo é infundado, pois a decisão inicial já impede a liberação de valores até o trânsito em julgado. Assim, não há risco imediato que justificaria a suspensão pretendida pelo Banco.

Decisão liminar de ID 10943759, oportunidade em que restou indeferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

E, neste momento,
em análise definitiva da questão, confirmo as razões deduzidas na decisão liminar,
de modo que o recurso deve ser desprovido.

Nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil, a multa cominatória (
astreintes
) destina-se a garantir o cumprimento de decisão judicial, sendo fixada com o intuito de compelir a parte a cumprir uma obrigação de fazer ou não fazer.

O agravante requereu o efeito suspensivo ao agravo, alegando que a decisão recorrida incorre em excesso de execução e desproporcionalidade das astreintes, somando R$ 2.304.000,00, valor que afirma ser incompatível com a obrigação. Sustenta, ainda, que há necessidade de suspensão da execução para evitar prejuízos patrimoniais enquanto se aguarda a revisão do montante.

Inicialmente, saliento que a decisão de primeiro grau está fundamentada em estrita conformidade com os procedimentos legais e princípios processuais aplicáveis ao caso.
O juízo a quo expressamente consignou que a liberação dos valores em execução ficará suspensa até o trânsito em julgado da decisão
.

Tal disposição elimina o risco de levantamento imediato de qualquer quantia e, portanto,
afasta a urgência alegada pelo agravante
. Vejamos:

“Friso que nenhum valor será levantado nestes autos enquanto não ocorrer o trânsito em julgado das decisões aqui proferidas.”

A alegação de risco patrimonial não se sustenta diante da precaução expressa adotada pelo juízo de origem, sendo desnecessário o efeito suspensivo para assegurar a proteção patrimonial pretendida.

Outro ponto central do agravo se refere à pretensão do Banco do Brasil de que este Tribunal analise, diretamente, a razoabilidade e a proporcionalidade das astreintes fixadas, defendendo sua redução ou extinção imediata. Ocorre, porém, que, como bem destacado pela agravada,
a questão das astreintes ainda não foi objeto de análise específica pelo juízo de primeiro grau, que indicou que tal questão de ordem pública será apreciada em momento oportuno
.

A intervenção do Tribunal antes da conclusão pelo juízo originário configuraria indesejável
supressão de instância
, comprometendo o exercício pleno da competência do juízo de origem, a quem cabe a apuração inicial dos valores relativos às astreintes, levando em conta a razoabilidade e proporcionalidade que se impõem nesses casos.

Apenas após eventual decisão definitiva do magistrado de primeira instância sobre o
quantum
exequendo, caberá a este Tribunal o papel revisor.

Em análise, constata-se que o agravante sustenta que os valores em execução são exorbitantes e desproporcionais, entretanto, não oferece fato novo que justifique a revisão imediata por esta instância.

Importa ressaltar que a fixação e aplicação de astreintes visam garantir o cumprimento de ordem judicial e podem, sim, ser revistas em sua proporcionalidade no momento oportuno pelo juízo de origem, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no Tema 706, que permite a revisão das astreintes a qualquer tempo, firmando a tese de que “
a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada
”.

Ademais, a competência do juízo de primeiro grau para proceder à análise de proporcionalidade das astreintes deve ser resguardada, sendo vedada a intervenção do Tribunal em tal questão antes de sua devida apreciação em primeiro grau.

Neste sentido, enfatizo
compete ao juízo de origem, detentor da instrução processual completa, a apuração minuciosa dos fatos relativos ao cumprimento da tutela deferida
, considerando especialmente o tempo de descumprimento e as circunstâncias de reiterada resistência à limitação dos descontos em folha imposta ao agravante.

A análise aprofundada no primeiro grau é essencial para verificar a proporcionalidade das astreintes aplicadas e a conformidade com o caráter coercitivo da multa, de forma a prevenir o enriquecimento sem causa, assegurar a eficácia da tutela e conferir à execução os parâmetros de razoabilidade devidos.

É imprescindível, portanto, que o juízo de origem se manifeste sobre esses aspectos
, garantindo a oportunidade de reavaliação ou ajuste das astreintes conforme os elementos fáticos apresentados pelas partes.

Como já mencionado alhures, a antecipação desse exame por instância superior incorreria em indevida supressão de instância e comprometimento do contraditório pleno, indispensável à apuração da efetiva extensão do descumprimento e do prejuízo processual acarretado.

Diante de todo o exposto e firme das razões apresentadas,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para manter incólume a decisão agravada.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Peço vista dos autos.

*

swa*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 29/07/25

VOTO DIVERGENTE

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Rememoro se tratar de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em face da decisão do evento 49734255 dos autos de origem, por meio da qual o juízo da 10ª Vara Cível de Vitória rejeitou a alegação de nulidade das intimações, suscitada pelo banco ora agravante na impugnação ao cumprimento de sentença por ele apresentada, e, considerando sua intempestividade, analisou somente a questão de ordem pública referente a regularidade da intimação, declarando a preclusão quanto aos demais argumentos.

A eminente Desembargadora
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA
proferiu voto de relatoria no sentido de negar provimento ao recurso, ressaltando que a questão das astreintes ainda não foi objeto de análise específica pelo juízo de primeiro grau, de modo que “
a antecipação desse exame por instância superior incorreria em indevida supressão de instância e comprometimento do contraditório pleno, indispensável à apuração da efetiva extensão do descumprimento e do prejuízo processual acarretado
”.

Considerou, portanto, ser imprescindível que “
o juízo de origem se manifeste sobre esses aspectos, garantindo a oportunidade de reavaliação ou ajuste das astreintes conforme os elementos fáticos apresentados pelas partes
”.

Rogando vênia a eminente Relatora, em que pese os fundamentos adotados, tenho por divergir do seu entendimento.

De plano, registro que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça – encampada por este eg. TJES –, orienta ser plenamente possível a revisão da multa cominatória em qualquer grau de jurisdição,
inclusive de ofício
, por se tratar de matéria de ordem pública. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO, NA ORIGEM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERMOS INICIAL E FINAL DE INCIDÊNCIA DAS ASTREINTES. TESE DE INEXIGIBILIDADE TOTAL OU PARCIAL DA MULTA COMINATÓRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. OMISSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. O conhecimento do Recurso Especial exige a manifestação do Tribunal local acerca da tese de direito suscitada, bem como sobre os elementos fáticos que não podem ser examinados, de plano, na via estreita do Recurso Especial. Omitindo-se a Corte de origem em se manifestar sobre questões fáticas relevantes, fica obstaculizado o acesso à instância extrema, cabendo à parte vencida invocar, como no caso, a infringência do art. 1.022 do CPC/2015, a fim de anular o acórdão recorrido para que o Tribunal
a quo

supra
as omissões existentes. 2.
O V. Acórdão recorrido foi omisso sobre teses ligadas à determinação e à exigibilidade das astreintes, matérias de ordem

pública

passíveis de cognição de ofício

e de provocação, pelas partes, a qualquer tempo, nas instâncias ordinárias.
3. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e dar parcial provimento ao Recurso Especial.
(STJ; AgInt-AREsp 2.040.520; Proc. 2021/0392579-3; SE; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 09/11/2023)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MULTA COMINATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ERRO DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. AFERIÇÃO. POSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DAS ASTREINTES. 1. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. As questões de ordem pública também estão sujeitas à preclusão se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional. 3. O erro passível de correção a qualquer tempo é somente o material, ou seja, o erro aritmético, não constituindo erro de cálculo a adoção de termo inicial da multa cominatória diverso daquele que a parte entende ser o mais correto. 4.
A decisão que arbitra astreintes, instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa, seja para suprimi-la. Precedentes.
5. Diante da peculiar natureza da multa cominatória, que nunca transita em julgado, é possível avaliar, no momento de aferir a razoabilidade e a proporcionalidade da medida, se houve ou não o descumprimento da ordem judicial imposta. 6. Hipótese em que a pretensão dos exequentes, de vultoso valor, não tem o mínimo lastro no título executivo judicial, que se limitou a impor à instituição financeira recorrente duas obrigações (de não fazer): a) impossibilidade de promover a execução extrajudicial do imóvel ou qualquer outra medida coercitiva não judicial e b) proibição de incluir o nome dos autores em cadastros restritivos de crédito ou listas de inadimplentes. 7. Ainda que não se possa sustentar a inexigibilidade do título como matéria de defesa, haja vista a preclusão consumativa, inexiste óbice ao afastamento da multa cominatória na hipótese em que o provimento jurisdicional antecipatório nada dispôs acerca de eventual dever de manter benefícios de conta-corrente (cheque especial) em favor dos autores/exequentes. 8. Recurso Especial parcialmente provido.
(STJ; REsp 1.881.709; Proc. 2019/0285598-0; RJ; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; Julg. 24/11/2020; DJE 04/12/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. PRECLUSÃO. NÃO CONFIGURDA. OMISSÃO DO JULGADOR QUANTO AO PEDIDO DE REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. DECISÃO CITRA PETITA. APLICABILIDADE DO ART. 1.013, §1º, INCISO I, DO CPC/15 AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO QUANTUM ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A possibilidade de aplicação de multa diária encontra-se positivada no art. 537 do CPC, que assim dispõe: A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. 2)
De acordo com a jurisprudência do c. STJ, firmada no julgamento de recurso representativo de controvérsia, A decisão que comina astreintes

não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada.
(RESP 1333988/SP, Rel. Ministro Paulo DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/04/2014, DJe 11/04/2014). 3) Ressalta-se que [...]
o legislador concedeu ao juiz a prerrogativa de impor multa diária ao réu com vista a assegurar o adimplemento da obrigação de fazer (art. 461, caput, do CPC/73, correspondente ao art. 537 do NCPC), bem como permitiu que o magistrado afaste ou altere, de ofício

ou a requerimento da parte, o seu valor quando se tornar insuficiente ou excessiva, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não se observando a preclusão ou a coisa julgada, de modo a preservar a essência do instituto e a própria lógica da efetividade processual.
[... ] (AgInt no RESP 1690030/PR, Rel. Ministra Regina HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 16/11/2018) 4) No caso em apreço, ao considerar preclusa a matéria referente ao valor arbitrado a título de astreintes, deixando de apreciá-la, o magistrado singular violou o princípio da congruência, proferindo decisão
citra petita
, na medida em que omitiu-se quanto a apreciação da alegada exorbitância da multa cominatória. 5) O reconhecimento da nulidade da decisão recorrida não impede o enfrentamento da irresignação recursal, quando o processo estiver maduro para o enfrentamento de tais questões, conforme autorização contida no inciso III, do § 3º, do art. 1.013 do vigente Código de Processo Civil, aplicável também ao agravo de instrumento, como já decidiu a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1.215.368/ES. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189007263, Relator: Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019). 6) Considerando que a decisão agravada rejeitou a impugnação sem apreciação da questão de ordem pública - o que, a princípio, conduziria à necessidade de anulação do
decisum
objurdado (fls. 32/34) fundada na violação à congruência (decisão
citra petita
) - impõe-se, nos termos do 1.013, §1º, inciso I, do CPC/15, proceder, nesta ocasião, com a análise da questão omissa, sobretudo porque os elementos constantes no presente instrumento permitem a apreciação da razoabilidade e proporcionalidade do
quantum
arbitrado a titulo de astreintes. 7)
In casu
, o patamar arbitrado para compelir a requerida ao cumprimento da obrigação de fazer não se revela excessivo, tendo em vista que a expressão econômica da obrigação, isto é, os valores executados referentes à condenação (decorrente da sentença que determinou que a agravante efetuasse o pagamento retroativo relativo à complementação de aposentadoria especial) equivalem à importância de R$ 479.883,82 (quatrocentos e setenta e nove mil, oitocentos e oitenta e três reais e oitenta e dois centavos) (fl. 57), evidenciando a proporcionalidade da multa cominatória. Ademais, cumpre enfatizar que, em observância à efetividade da tutela jurisdicional, para a qual as astreintes devem ser suficientemente persuasivas e, ainda, à vedação de enriquecimento sem causa do beneficiário (art. 536, CPC/15), a multa cominatória, fixada na instância de origem na quantia de R$ 1.000,00 (hum mil reais) por dia de descumprimento, também se mostra compatível com o patamar regularmente praticado por este Egrégio TJES. 8) Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES; AI 0024548-24.2019.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 06/10/2020; DJES 16/10/2020)

Registro, ainda, que, após a interposição do presente recurso, e tendo sido devidamente oportunizada a manifestação da parte contrária, o juízo de primeiro grau proferiu, em 16/05/2025, a decisão que consta no evento 68846786 dos autos de origem, por meio da qual rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença no que se refere ao valor da multa cominatória, mantendo o valor da multa em R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia. Diante disso, não considero configurada supressão de instância ou violação ao contraditório que impeça a reanálise da matéria em segundo grau de jurisdição.

In casu
, a detida análise dos autos revela que, na fase de conhecimento, foi deferido o pedido liminar para determinar, em 20 de junho de 2016, que o banco requerido limitasse os descontos efetuados para satisfação da dívida contraída pela parte autora à 30% (trinta por cento) de sua remuneração. Na ocasião, foi fixada multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) pelo descumprimento, tendo sido tal valor posteriormente majorado para R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia, em agosto de 2016, e para R$ 100.000,00 (cem mil reais), em setembro de 2018 – mesmo mês em que foi comprovado o cumprimento da obrigação (petição de fls. 1250/1251 – evento 33029293 dos autos de origem).

Já em fase de cumprimento de sentença, foi apresentada a planilha atualizada dos cálculos no evento 34901143 dos autos de origem, da qual se extrai que, em dezembro de 2023, o valor da multa cominatória perfazia o montante de R$ 2.304.000,00 (dois milhões, trezentos e quatro mil reais).

Como é cediço, o arbitramento da astreinte tem como objetivo evitar o descumprimento da decisão judicial, compelindo/pressionando a parte ao cumprimento da obrigação determinada pelo julgador. Em verdade, tratando-se de obrigação de fazer, a sanção não tem como escopo penalizar a parte que deve cumprir a ordem, mas sim imprimir efetividade à decisão.

Assim, considerando sua finalidade, a multa cominatória deve ser fixada com a observância do princípio da razoabilidade, de modo não irrisório, mas também não exorbitante. Como reiteradamente confirmado por este eg. TJES, a imposição da multa se encontra fora do alcance do fenômeno da preclusão, razão pela qual deve ser revista, inclusive de ofício, quando se revelar excessiva, como no caso dos autos.

Isso posto, registro que o valor atualizado da multa em dezembro de 2023 (R$ 2.304.000,00) já se mostrava muito desproporcional diante das circunstâncias do caso em análise. Extrai-se dos autos – em especial dos comprovantes de empréstimos colacionados junto a inicial (evento 33029266 dos autos de origem) – que os descontos referentes aos empréstimos contratados somavam R$ 9.204,23 (nove mil, duzentos e quatro reais e vinte e três centavos), o que representava, aproximadamente, 60% (sessenta por cento) da remuneração da autora.

Diante desse cenário, mesmo considerando que a limitação do desconto à 30% (trinta por cento) da remuneração foi determinada em junho de 2016 e cumprida apenas em setembro de 2018, há que se reconhecer a desproporcionalidade inerente ao fato de que o valor indevidamente descontado pela instituição bancária durante este período corresponde a, aproximadamente, 5% (cinco por cento) do valor da multa cominatória atualizado em dezembro de 2023.

Insta salientar que, de acordo com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, “
o critério mais justo e eficaz para a aferição da proporcionalidade e da razoabilidade da multa cominatória consiste em comparar o valor da multa diária, no momento de sua fixação, com a expressão econômica da prestação que deve ser cumprida pelo devedor
” (STJ, REsp nº 1714990/MG, Terceira Turma, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe: 18/10/2018).

Pelo exposto, entendo que a multa cominatória – mantida em R$ 3.000,00 (três mil reais)
por dia
pelo juízo
a quo
– deve ser reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
por mês
de descumprimento, limitada ao valor indevidamente descontado pela instituição bancária no período compreendido entre a data de ciência da decisão que lhe impôs a obrigação liminar e a data de seu efetivo cumprimento.

Por tais razões, com a devida vênia, inauguro divergência para
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor da multa cominatória nos termos acima delineados.

É como, respeitosamente, voto.

*

lsl*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pela
BANCO DO BRASIL
objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por
IEDA DAUMAS DE ALMEIDA
, rejeitou a impugnação oferecida pelo banco, posto que apresentada intempestivamente, afastando a alegação do impugnante/executado quanto à nulidade das intimações suscitadas ao ID 42617963 (de origem).

Em suas razões recursais (ID 10543974), busca o agravante a reforma da decisão, alegando excesso e desproporcionalidade na multa. Pleiteia a revisão do valor ou a sua nulidade, considerando o cumprimento parcial das obrigações e a jurisprudência do STJ que desobriga a aplicação de astreintes para exibição de documentos.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo para impedir a liberação de valores até o julgamento final, além da nulidade ou revisão do valor da multa, fundamentando-se no risco de dano grave à instituição.

Apesar de não intimada para tanto, a agravada, de forma espontânea, apresentou contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento (ID 10733282), argumentando que o Banco do Brasil interpreta incorretamente a decisão inicial, acreditando haver preclusão para discutir a revisão da multa (astreintes). Afirma que o juízo original rejeitou a impugnação por intempestividade, mas confirmou que ainda analisará a questão de ordem pública relacionada ao valor das astreintes.

Logo, ressalta que o pedido de efeito suspensivo é infundado, pois a decisão inicial já impede a liberação de valores até o trânsito em julgado. Assim, não há risco imediato que justificaria a suspensão pretendida pelo Banco.

Decisão liminar de ID 10943759, oportunidade em que restou indeferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

E, neste momento,
em análise definitiva da questão, confirmo as razões deduzidas na decisão liminar,
de modo que o recurso deve ser desprovido.

Nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil, a multa cominatória (
astreintes
) destina-se a garantir o cumprimento de decisão judicial, sendo fixada com o intuito de compelir a parte a cumprir uma obrigação de fazer ou não fazer.

O agravante requereu o efeito suspensivo ao agravo, alegando que a decisão recorrida incorre em excesso de execução e desproporcionalidade das astreintes, somando R$ 2.304.000,00, valor que afirma ser incompatível com a obrigação. Sustenta, ainda, que há necessidade de suspensão da execução para evitar prejuízos patrimoniais enquanto se aguarda a revisão do montante.

Inicialmente, saliento que a decisão de primeiro grau está fundamentada em estrita conformidade com os procedimentos legais e princípios processuais aplicáveis ao caso.
O juízo a quo expressamente consignou que a liberação dos valores em execução ficará suspensa até o trânsito em julgado da decisão
.

Tal disposição elimina o risco de levantamento imediato de qualquer quantia e, portanto,
afasta a urgência alegada pelo agravante
. Vejamos:

“Friso que nenhum valor será levantado nestes autos enquanto não ocorrer o trânsito em julgado das decisões aqui proferidas.”

A alegação de risco patrimonial não se sustenta diante da precaução expressa adotada pelo juízo de origem, sendo desnecessário o efeito suspensivo para assegurar a proteção patrimonial pretendida.

Outro ponto central do agravo se refere à pretensão do Banco do Brasil de que este Tribunal analise, diretamente, a razoabilidade e a proporcionalidade das astreintes fixadas, defendendo sua redução ou extinção imediata. Ocorre, porém, que, como bem destacado pela agravada,
a questão das astreintes ainda não foi objeto de análise específica pelo juízo de primeiro grau, que indicou que tal questão de ordem pública será apreciada em momento oportuno
.

A intervenção do Tribunal antes da conclusão pelo juízo originário configuraria indesejável
supressão de instância
, comprometendo o exercício pleno da competência do juízo de origem, a quem cabe a apuração inicial dos valores relativos às astreintes, levando em conta a razoabilidade e proporcionalidade que se impõem nesses casos.

Apenas após eventual decisão definitiva do magistrado de primeira instância sobre o
quantum
exequendo, caberá a este Tribunal o papel revisor.

Em análise, constata-se que o agravante sustenta que os valores em execução são exorbitantes e desproporcionais, entretanto, não oferece fato novo que justifique a revisão imediata por esta instância.

Importa ressaltar que a fixação e aplicação de astreintes visam garantir o cumprimento de ordem judicial e podem, sim, ser revistas em sua proporcionalidade no momento oportuno pelo juízo de origem, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no Tema 706, que permite a revisão das astreintes a qualquer tempo, firmando a tese de que

“
a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada
”.

Ademais, a competência do juízo de primeiro grau para proceder à análise de proporcionalidade das astreintes deve ser resguardada, sendo vedada a intervenção do Tribunal em tal questão antes de sua devida apreciação em primeiro grau.

Neste sentido, enfatizo
compete ao juízo de origem, detentor da instrução processual completa, a apuração minuciosa dos fatos relativos ao cumprimento da tutela deferida
, considerando especialmente o tempo de descumprimento e as circunstâncias de reiterada resistência à limitação dos descontos em folha imposta ao agravante.

A análise aprofundada no primeiro grau é essencial para verificar a proporcionalidade das astreintes aplicadas e a conformidade com o caráter coercitivo da multa, de forma a prevenir o enriquecimento sem causa, assegurar a eficácia da tutela e conferir à execução os parâmetros de razoabilidade devidos.

É imprescindível, portanto, que o juízo de origem se manifeste sobre esses aspectos
, garantindo a oportunidade de reavaliação ou ajuste das astreintes conforme os elementos fáticos apresentados pelas partes.

Como já mencionado alhures, a antecipação desse exame por instância superior incorreria em indevida supressão de instância e comprometimento do contraditório pleno, indispensável à apuração da efetiva extensão do descumprimento e do prejuízo processual acarretado.

Diante de todo o exposto e firme das razões apresentadas,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para manter incólume a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

VOTO
DE DIVERGÊNCIA

DESEMBARGADOR
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Rememoro se tratar de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em face da decisão do evento 49734255 dos autos de origem, por meio da qual o juízo da 10ª Vara Cível de Vitória rejeitou a alegação de nulidade das intimações, suscitada pelo banco ora agravante na impugnação ao cumprimento de sentença por ele apresentada, e, considerando sua intempestividade, analisou somente a questão de ordem pública referente a regularidade da intimação, declarando a preclusão quanto aos demais argumentos.

A eminente Desembargadora
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA
proferiu voto de relatoria no sentido de negar provimento ao recurso, ressaltando que a questão das astreintes ainda não foi objeto de análise específica pelo juízo de primeiro grau, de modo que “
a antecipação desse exame por instância superior incorreria em indevida supressão de instância e comprometimento do contraditório pleno, indispensável à apuração da efetiva extensão do descumprimento e do prejuízo processual acarretado
”.

Considerou, portanto, ser imprescindível que “
o juízo de origem se manifeste sobre esses aspectos, garantindo a oportunidade de reavaliação ou ajuste das astreintes conforme os elementos fáticos apresentados pelas partes
”.

Rogando vênia a eminente Relatora, em que pese os fundamentos adotados, tenho por divergir do seu entendimento.

De plano, registro que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça – encampada por este eg. TJES –, orienta ser plenamente possível a revisão da multa cominatória em qualquer grau de jurisdição,
inclusive de ofício
, por se tratar de matéria de ordem pública. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO, NA ORIGEM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERMOS INICIAL E FINAL DE INCIDÊNCIA DAS ASTREINTES. TESE DE INEXIGIBILIDADE TOTAL OU PARCIAL DA MULTA COMINATÓRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. OMISSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. O conhecimento do Recurso Especial exige a manifestação do Tribunal local acerca da tese de direito suscitada, bem como sobre os elementos fáticos que não podem ser examinados, de plano, na via estreita do Recurso Especial. Omitindo-se a Corte de origem em se manifestar sobre questões fáticas relevantes, fica obstaculizado o acesso à instância extrema, cabendo à parte vencida invocar, como no caso, a infringência do art. 1.022 do CPC/2015, a fim de anular o acórdão recorrido para que o Tribunal
a quo

supra
as omissões existentes. 2.
O V. Acórdão recorrido foi omisso sobre teses ligadas à determinação e à exigibilidade das astreintes, matérias de ordem

pública

passíveis de cognição de ofício

e de provocação, pelas partes, a qualquer tempo, nas instâncias ordinárias.
3. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e dar parcial provimento ao Recurso Especial.
(STJ; AgInt-AREsp 2.040.520; Proc. 2021/0392579-3; SE; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 09/11/2023)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MULTA COMINATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ERRO DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. AFERIÇÃO. POSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DAS ASTREINTES. 1. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. As questões de ordem pública também estão sujeitas à preclusão se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional. 3. O erro passível de correção a qualquer tempo é somente o material, ou seja, o erro aritmético, não constituindo erro de cálculo a adoção de termo inicial da multa cominatória diverso daquele que a parte entende ser o mais correto. 4.
A decisão que arbitra astreintes, instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa, seja para suprimi-la. Precedentes.
5. Diante da peculiar natureza da multa cominatória, que nunca transita em julgado, é possível avaliar, no momento de aferir a razoabilidade e a proporcionalidade da medida, se houve ou não o descumprimento da ordem judicial imposta. 6. Hipótese em que a pretensão dos exequentes, de vultoso valor, não tem o mínimo lastro no título executivo judicial, que se limitou a impor à instituição financeira recorrente duas obrigações (de não fazer): a) impossibilidade de promover a execução extrajudicial do imóvel ou qualquer outra medida coercitiva não judicial e b) proibição de incluir o nome dos autores em cadastros restritivos de crédito ou listas de inadimplentes. 7. Ainda que não se possa sustentar a inexigibilidade do título como matéria de defesa, haja vista a preclusão consumativa, inexiste óbice ao afastamento da multa cominatória na hipótese em que o provimento jurisdicional antecipatório nada dispôs acerca de eventual dever de manter benefícios de conta-corrente (cheque especial) em favor dos autores/exequentes. 8. Recurso Especial parcialmente provido.
(STJ; REsp 1.881.709; Proc. 2019/0285598-0; RJ; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; Julg. 24/11/2020; DJE 04/12/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. PRECLUSÃO. NÃO CONFIGURDA. OMISSÃO DO JULGADOR QUANTO AO PEDIDO DE REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. DECISÃO CITRA PETITA. APLICABILIDADE DO ART. 1.013, §1º, INCISO I, DO CPC/15 AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO QUANTUM ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A possibilidade de aplicação de multa diária encontra-se positivada no art. 537 do CPC, que assim dispõe: A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. 2)
De acordo com a jurisprudência do c. STJ, firmada no julgamento de recurso representativo de controvérsia, A decisão que comina astreintes

não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada.
(RESP 1333988/SP, Rel. Ministro Paulo DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/04/2014, DJe 11/04/2014). 3) Ressalta-se que [...]
o legislador concedeu ao juiz a prerrogativa de impor multa diária ao réu com vista a assegurar o adimplemento da obrigação de fazer (art. 461,
caput
, do CPC/73, correspondente ao art. 537 do NCPC), bem como permitiu que o magistrado afaste ou altere, de ofício

ou a requerimento da parte, o seu valor quando se tornar insuficiente ou excessiva, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não se observando a preclusão ou a coisa julgada, de modo a preservar a essência do instituto e a própria lógica da efetividade processual.
[... ] (AgInt no RESP 1690030/PR, Rel. Ministra Regina HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 16/11/2018) 4) No caso em apreço, ao considerar preclusa a matéria referente ao valor arbitrado a título de astreintes, deixando de apreciá-la, o magistrado singular violou o princípio da congruência, proferindo decisão
citra petita
, na medida em que omitiu-se quanto a apreciação da alegada exorbitância da multa cominatória. 5) O reconhecimento da nulidade da decisão recorrida não impede o enfrentamento da irresignação recursal, quando o processo estiver maduro para o enfrentamento de tais questões, conforme autorização contida no inciso III, do § 3º, do art. 1.013 do vigente Código de Processo Civil, aplicável também ao agravo de instrumento, como já decidiu a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1.215.368/ES. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189007263, Relator: Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019). 6) Considerando que a decisão agravada rejeitou a impugnação sem apreciação da questão de ordem pública - o que, a princípio, conduziria à necessidade de anulação do
decisum
objurdado (fls. 32/34) fundada na violação à congruência (decisão
citra petita
) - impõe-se, nos termos do 1.013, §1º, inciso I, do CPC/15, proceder, nesta ocasião, com a análise da questão omissa, sobretudo porque os elementos constantes no presente instrumento permitem a apreciação da razoabilidade e proporcionalidade do
quantum
arbitrado a titulo de astreintes. 7)
In casu
, o patamar arbitrado para compelir a requerida ao cumprimento da obrigação de fazer não se revela excessivo, tendo em vista que a expressão econômica da obrigação, isto é, os valores executados referentes à condenação (decorrente da sentença que determinou que a agravante efetuasse o pagamento retroativo relativo à complementação de aposentadoria especial) equivalem à importância de R$ 479.883,82 (quatrocentos e setenta e nove mil, oitocentos e oitenta e três reais e oitenta e dois centavos) (fl. 57), evidenciando a proporcionalidade da multa cominatória. Ademais, cumpre enfatizar que, em observância à efetividade da tutela jurisdicional, para a qual as astreintes devem ser suficientemente persuasivas e, ainda, à vedação de enriquecimento sem causa do beneficiário (art. 536, CPC/15), a multa cominatória, fixada na instância de origem na quantia de R$ 1.000,00 (hum mil reais) por dia de descumprimento, também se mostra compatível com o patamar regularmente praticado por este Egrégio TJES. 8) Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES; AI 0024548-24.2019.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 06/10/2020; DJES 16/10/2020)

Registro, ainda, que, após a interposição do presente recurso, e tendo sido devidamente oportunizada a manifestação da parte contrária, o juízo de primeiro grau proferiu, em 16/05/2025, a decisão que consta no evento 68846786 dos autos de origem, por meio da qual rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença no que se refere ao valor da multa cominatória, mantendo o valor da multa em R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia. Diante disso, não considero configurada supressão de instância ou violação ao contraditório que impeça a reanálise da matéria em segundo grau de jurisdição.

In casu
, a detida análise dos autos revela que, na fase de conhecimento, foi deferido o pedido liminar para determinar, em 20 de junho de 2016, que o banco requerido limitasse os descontos efetuados para satisfação da dívida contraída pela parte autora à 30% (trinta por cento) de sua remuneração. Na ocasião, foi fixada multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) pelo descumprimento, tendo sido tal valor posteriormente majorado para R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia, em agosto de 2016, e para R$ 100.000,00 (cem mil reais), em setembro de 2018 – mesmo mês em que foi comprovado o cumprimento da obrigação (petição de fls. 1250/1251 – evento 33029293 dos autos de origem).

Já em fase de cumprimento de sentença, foi apresentada a planilha atualizada dos cálculos no evento 34901143 dos autos de origem, da qual se extrai que, em dezembro de 2023, o valor da multa cominatória perfazia o montante de R$ 2.304.000,00 (dois milhões, trezentos e quatro mil reais).

Como é cediço, o arbitramento da astreinte tem como objetivo evitar o descumprimento da decisão judicial, compelindo/pressionando a parte ao cumprimento da obrigação determinada pelo julgador. Em verdade, tratando-se de obrigação de fazer, a sanção não tem como escopo penalizar a parte que deve cumprir a ordem, mas sim imprimir efetividade à decisão.

Assim, considerando sua finalidade, a multa cominatória deve ser fixada com a observância do princípio da razoabilidade, de modo não irrisório, mas também não exorbitante. Como reiteradamente confirmado por este eg. TJES, a imposição da multa se encontra fora do alcance do fenômeno da preclusão, razão pela qual deve ser revista, inclusive de ofício, quando se revelar excessiva, como no caso dos autos.

Isso posto, registro que o valor atualizado da multa em dezembro de 2023 (R$ 2.304.000,00) já se mostrava muito desproporcional diante das circunstâncias do caso em análise. Extrai-se dos autos – em especial dos comprovantes de empréstimos colacionados junto a inicial (evento 33029266 dos autos de origem) – que os descontos referentes aos empréstimos contratados somavam R$ 9.204,23 (nove mil, duzentos e quatro reais e vinte e três centavos), o que representava, aproximadamente, 60% (sessenta por cento) da remuneração da autora.

Diante desse cenário, mesmo considerando que a limitação do desconto à 30% (trinta por cento) da remuneração foi determinada em junho de 2016 e cumprida apenas em setembro de 2018, há que se reconhecer a desproporcionalidade inerente ao fato de que o valor indevidamente descontado pela instituição bancária durante este período corresponde a, aproximadamente, 5% (cinco por cento) do valor da multa cominatória atualizado em dezembro de 2023.

Insta salientar que, de acordo com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, “
o critério mais justo e eficaz para a aferição da proporcionalidade e da razoabilidade da multa cominatória consiste em comparar o valor da multa diária, no momento de sua fixação, com a expressão econômica da prestação que deve ser cumprida pelo devedor
” (STJ, REsp nº 1714990/MG, Terceira Turma, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe: 18/10/2018).

Pelo exposto, entendo que a multa cominatória – mantida em R$ 3.000,00 (três mil reais)
por dia
pelo juízo
a quo
– deve ser reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
por mês
de descumprimento, limitada ao valor indevidamente descontado pela instituição bancária no período compreendido entre a data de ciência da decisão que lhe impôs a obrigação liminar e a data de seu efetivo cumprimento.

Por tais razões, com a devida vênia, inauguro divergência para
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor da multa cominatória nos termos acima delineados.

É como, respeitosamente, voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY